Tribunal: TJMT
Processo: 1053310-49.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053310-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO - CPF: 017.420.711-55 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), JESSICA LIMA SILVA - CPF: 041.918.481-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
VÍCIO CARACTERIZADO
EM PARTE
.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Caracteriza
-se
a
omissão
,
quando
as partes
alegam
que
os

efeitos
dos
juros

legais

devem

começar a partir do arbitramento e não a partir do evento

danoso
,
ponto

relevante
para o
deslinde
da
demanda
, e
a
decisão

embargada
nada
manifesta
a
respeito
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m
ser
utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC). Quando
os
embargos
não

buscam

corrigir

estes

vícios
, mas
tem

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando
a mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
devem ser rejeitados quanto a tal pretensão.

4.
Declaratórios
conhecido
s
e
parcialmente

acolhido
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1053310-49.2022.8.11.0001

Embargante
:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Embargado
:

HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte reclamada interpôs Embargos de Declaração (ID 172689171/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso inominado (ID 172211166/PJe2.
Sustentou que a decisão embargada possui vários pontos
omissos
, pois não analisou
a
s seguintes
questões
:
a) possibilidade de desativação imotivada do
contrato;
b
) limitação dos lucros cessantes;
c) impossibilidade de incidir lucros cessante
s
pelo período da desativação;
d) necessidade de dedução dos custos operacionais; e
,

e
) o termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 174026168
/PJe
2
.
Argumentou
-se
que:
a)
os
embargos de
declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
e; b)
o
embargante

deve ser
condenado

nas

penas
de
litigância
de
má-fé
,
considerando
o
caráter

procrastinatório
de
seu

ato
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconformismo
.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

E
m

análise
do
caso

concreto
, nota-se que
há clara intenção de
modificação do entendimento adotado na decisão embargada
, n
a
s alegações
de
omissão

referentes a:

a)
possibilidade
de
desativação

imotivada
do
contrato;b
)
limitação
dos
lucros

cessantes
;
c)
impossibilidade
de
incidir

lucros

cessante
s

pelo

período
da
desativação
;
d) a
necessidade
de
dedução
dos custos
operacionais
.
Em todos esses itens,
na

verdade
,
a

pretensão

não é
de
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
de manifestar inconformismo com a decisão, o que não autoriza a utilização dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada
,

nes
s
es

pontos
,

deve

manter
-se
inalterada
.

Omissão

Todavia
,
quanto

ao

termo

inicial
dos
juros
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
na Súmula de
Julga
mento
não

houve

manifestação

quanto

a

es
s
a

matéria
, que
é
relevante
para o
deslinde
da
controvérsia
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
decisão

qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
à 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

No
presente

caso
, o simples
fato
d
e
os Embargos de
Declaração

t
erem

sido
parcialmente

acolhidos
,

naturalmente

afasta
a

alegação
d
e

caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
parcialmente
para
retif
icar
os itens 16, 17 e 18 do acordão
(
Súmula de Julgamento,
ID 172211166
/PJe2), que passa
m
a vigorar
com
a seguinte redação
:

16. Considerando que a correção monetária tem como objetivo a recomposição inflacionária e os juros uma punição ao inadimplemento, quanto ao dano material, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo e
o
dos juros de mora
é
a citação válida.

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas retificar o termo inicial dos juros, o qual deve incidir desde a citação.

18.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023